Tribunal: TJPA
Processo: 0803618-40.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803618-40.2025.8.14.0401

APELANTE: DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO LIMA

APELADO: EDUARDO BRITO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER. APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. IDENTIDADE DE AÇÕES. ART. 83 DO CPP. PRIMEIRO ATO JURISDICIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de Medidas Protetivas de Urgência sem resolução do mérito, em razão de litispendência, diante da existência de ação idêntica anteriormente distribuída perante a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e sustentou que a prevenção deveria ser fixada pelo juízo que primeiro efetivou a intimação do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por deficiência de fundamentação; e (ii) estabelecer qual é o marco processual apto a fixar a prevenção em ações de Medidas Protetivas de Urgência fundadas nos mesmos fatos e no mesmo boletim de ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada.

4.

A identificação da anterioridade da distribuição e do primeiro ato jurisdicional praticado pela 2ª Vara de Violência Doméstica constitui fundamento jurídico suficiente para afastar a relevância da cronologia das intimações.

5.

As Medidas Protetivas de Urgência possuem natureza híbrida, mas, para fins de competência e prevenção, prevalece seu caráter cautelar penal, razão pela qual se aplica o art. 83 do CPP.

6.

A prevenção, no processo penal, firma-se pela prática do primeiro ato processual relevante ou de medida jurisdicional relativa ao feito, independentemente da efetivação posterior da intimação da parte contrária.

7.

A jurisprudência do TJPA distingue a prevenção decorrente da concessão de medida protetiva da competência para processar crimes autônomos posteriores, reconhecendo, contudo, que o primeiro ato decisório fixa a competência para o procedimento cautelar idêntico.

8.

No caso concreto, a 2ª Vara de Violência Doméstica apreciou e decidiu o pedido de medidas protetivas em data anterior à decisão proferida pela 1ª Vara, circunstância que consolidou a prevenção do primeiro juízo.

9.

A adoção do critério baseado na rapidez do cumprimento de mandado de intimação comprometeria a segurança jurídica e submeteria a definição do juiz natural a fatores aleatórios e externos à ordem legal de precedência processual.

10.

A presença de tríplice identidade entre as demandas — partes, causa de pedir e pedido — impõe o reconhecimento da litispendência e a extinção do processo para evitar decisões conflitantes e prática de forum shopping.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prevenção em procedimentos de Medidas Protetivas de Urgência firma-se com a prática do primeiro ato jurisdicional relevante, nos termos do art. 83 do CPP.

2.

A efetivação da intimação do requerido não constitui marco apto a deslocar a prevenção já consolidada por decisão judicial anterior.

3.

A existência de tríplice identidade entre ações de Medidas Protetivas de Urgência autoriza a extinção do feito por litispendência.

4.

A fundamentação judicial é válida quando expõe de forma suficiente o fundamento jurídico central da decisão, ainda que não enfrente todas as alegações periféricas das partes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 83. CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0811881-03.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, j. 11.08.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0827559-58.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 17.03.2026; STJ, HC nº 381020/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.09.2018, DJe 02.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO LIMA
, em causa própria, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém (ID 26515328), que extinguiu o processo de Medidas Protetivas de Urgência sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC (aplicado subsidiariamente), em razão do reconhecimento de litispendência com o processo nº 0803582-95.2025.8.14.0401, em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica da Capital.

Consta do requerimento inicial (ID 26515295) que a apelante solicitou medidas protetivas em face de seu ex-marido, Eduardo Brito Lima, alegando ser vítima do crime de perseguição (
stalking
). Em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima relatou que, no dia 17/02/2025, por volta das 18:30h, o apelado compareceu à Academia de Ballet Ana Unger, onde a filha do casal realiza atividades. Segundo a apelante, o requerido chegou à recepção perguntando por ela e pela filha, agindo de forma intimidatória e olhando-a de maneira ameaçadora, o que a levou a filmar a movimentação e buscar apoio da segurança (ID 26515296). A vítima afirmou ainda que o ex-marido utiliza a filha como pretexto para persegui-la em locais como o restaurante "Sushi Ruy Barbosa" e o clube "Assembleia Paraense".

O juízo de origem deferiu liminarmente as medidas protetivas em 19/02/2025 (ID 26515296). O requerido apresentou contestação (ID 26515305), arguindo a preliminar de litispendência, informando que, no mesmo dia 18/02/2025, às 11:11h, já havia sido protocolado pedido idêntico perante a 2ª Vara de Violência Doméstica, baseado no mesmo Boletim de Ocorrência (BOP nº 00035/2025.1000684-0), enquanto o presente feito foi distribuído apenas às 16:15h.

Em suas razões recursais (ID 26515331), a apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro na valoração das provas, alegando que a prevenção deveria ser fixada pelo juízo que primeiro efetivou a intimação válida do requerido (ocorrida nestes autos em 19/02/2025), e não pela ordem de distribuição ou decisão judicial.

Em contrarrazões (ID 26515336), o apelado pugnou pelo improvimento do recurso, sustentando que a existência de outro processo distribuído anteriormente torna inadmissível a duplicidade de ações, independentemente da ordem de cumprimento de atos processuais.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 28606013), sob o argumento de que a citação válida é critério para indução da litispendência.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva e preenche os pressupostos de admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Nulidade por Ausência de Fundamentação

No que tange à alegada nulidade por deficiência de fundamentação, importa destacar que o magistrado de origem não está compelido a refutar minuciosamente cada tese periférica apresentada, bastando que exponha o fundamento jurídico central que sustenta sua decisão. Ao identificar a anterioridade da distribuição do processo paradigma perante a 2ª Vara de Violência Doméstica, o juízo de primeiro grau estabeleceu premissa lógica que torna despicienda a análise da cronologia das intimações, uma vez que tal marco não possui o condão de deslocar a prevenção já fixada.

Portanto, não se vislumbra omissão ou falta de motivação, mas tão somente a aplicação de critério jurídico diverso daquele pretendido pela apelante. O magistrado cumpriu o rito ao identificar a tríplice identidade entre as ações e aplicar o critério objetivo da anterioridade, o que não se confunde com vício de fundamentação, mas sim com fundamentação contrária ao interesse da parte recorrente.

2.2. Da Litispendência e do Critério de Prevenção no Processo Penal

O cerne da controvérsia reside em determinar qual juízo é prevento quando duas ações de Medidas Protetivas de Urgência, fundadas no mesmo fato e no mesmo Boletim de Ocorrência, tramitam simultaneamente. A apelante sustenta que a prevenção deve ser fixada pelo juízo que primeiro efetivou a intimação do réu. Todavia, tal entendimento confronta as regras do Código de Processo Penal e a segurança jurídica.

Ainda que as Medidas Protetivas de Urgência possuam natureza jurídica híbrida, com contornos cíveis e criminais, para fins de definição da competência e do critério de prevenção, seu caráter eminentemente cautelar penal deve prevalecer. Desse modo, embora o rito utilize o Código de Processo Civil subsidiariamente para fins de extinção do processo sem resolução de mérito (Art. 485, V), a competência e a prevenção devem seguir rigorosamente os ditames do Código de Processo Penal, dada a natureza restritiva de direitos da medida, o que afasta a incidência das regras de prevenção fundadas na citação ou intimação.

No processo penal, a competência por prevenção é regida pelo
art. 83 do CPP
, que estabelece que ela se firma quando um juiz tiver
"antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa,
ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
"
. No caso de procedimentos híbridos como as Medidas Protetivas, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que o primeiro ato decisório (o deferimento da medida) é o marco que fixa a competência para aquele procedimento específico.

É importante notar a distinção estabelecida pela Seção de Direito Penal desta Corte em julgados recentes:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. [...]
A regra da prevenção prevista no art. 83 do CPP exige a prática de ato processual no feito anteriormente distribuído que justifique a fixação da competência.
[...]
3. A mera anterioridade na concessão da medida protetiva não configura, por si só, prevenção para julgamento de crimes autônomos praticados em contexto diverso.
" (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0811881-03.2025.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 11/08/2025) – destaquei.

Nessa mesma linha de separação entre as esferas de competência, a Seção de Direito Penal, em outro julgado, reforçou que o juízo que concede a MPU não se torna, por isso, o juízo competente para a ação penal principal, a qual segue as regras ordinárias de competência. Confira-se:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. (...) 2. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO:
O deferimento prévio de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) por juízo diverso não induz prevenção para o processo criminal principal. As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e cautelar autônoma, visando a celeridade na proteção da vítima, o que não altera as regras de competência territorial da ação penal.
(...) (TJPA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO - Nº 0827559-58.2025.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Seção de Direito Penal - Julgado em 17/03/2026) – destaquei.

Da análise dos precedentes acima, extrai-se uma conclusão lógica para o caso em tela: embora a concessão de uma medida protetiva não gere prevenção para julgar
crimes autônomos futuros
(como o eventual descumprimento da própria medida), ela é o marco definitivo para resolver a
litispendência entre pedidos idênticos
. Ou seja, para definir qual das duas varas deve processar o pedido de MPU fundado no mesmo BOP, prevalece aquela que primeiro praticou o ato jurisdicional de conhecimento e decisão.

No caso concreto, o juízo da 2ª Vara proferiu decisão apreciando o pedido de medidas protetivas em
18/02/2025 (
autos nº

0803582-95.2025.8.14.0401), enquanto o juízo da 1ª Vara (origem deste recurso) decidiu apenas em
19/02/2025
. Portanto, a prevenção da 2ª Vara fixou-se no momento da primeira manifestação judicial, independentemente de quando o Oficial de Justiça logrou êxito em intimar o agressor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a regra do art. 83 do CPP, reforça que a prática de um ato processual relevante, como a decretação de uma medida cautelar, é o marco que firma a prevenção, tornando irrelevante a discussão sobre o local de consumação do delito para esse fim:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. CONEXÃO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. [...] 2. Ao teor do art. 83 do Código de Processo Penal,
'verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa,

um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c)'. 3.
Prevenção do Juízo de Botucatu/SP, que expediu mandados de busca domiciliar e decretou a prisão temporária dos envolvidos nos crimes, antecedendo-se aos demais Juízos competentes.
[...]" (STJ - HC: 381020 SP 2016/0318541-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, j. 25/09/2018, DJe 02/10/2018) – destaquei.

Ademais, corrobora o acerto da sentença extintiva a informação de que o juízo prevento (2ª Vara de Violência Doméstica) exerceu plenamente sua competência, vindo a proferir sentença de mérito naqueles autos em 14/05/2025 (Processo nº 0803582-95.2025.8.14.0401), o que esvazia por completo a tese da apelante e confirma a necessidade de se manter a extinção deste feito para preservar a segurança jurídica e a regularidade processual.

Admitir a tese da apelante — de que a celeridade no cumprimento de um mandado poderia deslocar a competência — criaria uma insegurança jurídica sistêmica, submetendo a definição do juiz natural a fatores alheios à ordem legal de precedência dos atos judiciais. Portanto, uma vez verificada a tríplice identidade entre as ações (identidade de partes, causas de pedir e pedido) e a precedência do ato judicial no processo paradigma (2ª Vara), a extinção deste feito por litispendência é medida impositiva para evitar decisões conflitantes e o indesejado
forum shopping
(escolha de foro). Eventuais novos descumprimentos ou riscos relatados pela apelante, inclusive os constantes nos memoriais, devem ser levados ao juízo prevento (2ª Vara de Violência Doméstica), que detém a competência plena para a causa.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da litispendência.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2026